Tribunal: STF
Processo: RE 1558620
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria Wilmar Dias interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 155) em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 107) assim ementado:   



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PENSÃO MILITAR E OUTROS DOIS PROVENTOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS 



    (...).



    2. Como cediço, é possível a acumulação de benefício estatutários, proventos e pensões, desde que seja factível na atividade o respectivo exercício, ou expressa autorização constitucional. 



    3. A autora é beneficiária de duas aposentadorias referentes ao cargo de médica, advindas do Ministério da Saúde, Hospital Federal Servidores do Estado, e pretende manter o recebimento de um terceiro benefício, consistente na pensão por morte de seu genitor, o 1º Ten Refm IRINEU DIAS DE SOUZA, falecido em 29.04.1989, conforme se extrai do Título de Pensão inserido no evento 1 - PROCADM11, DOC 10 - JFRJ. 



    4. O direito à pensão é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do instituidor da pensão, pelo princípio tempus regit actum, com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal: “PENSÃO. EXCOMBATENTE. REGÊNCIA. 1- O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21707-3/DF, Relator para Acórdão Ministro Marco Aurélio, Pleno.



    5. O art. 29 da Lei nº 3.765/60 já previa as hipóteses em que era permitida a acumulação de recebimento de valores dos cofres públicos. Art 29. É permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. 



    6. Posteriormente, a nova redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001, manteve a possibilidade de cumulação de benefícios: Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001); I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215- 10, de 31.8.2001); II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001). 



    7 . Conclui-se que mesmo antes da alteração legislativa, nunca foi permitido o acúmulo de mais de duas pensões, de modo que a situação jurídica da autora contraria o disposto pela MP 2.215-10/2001. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que suspendeu o pagamento da pensão militar, ao identificar a cumulação indevida de benefícios. 



    8. Neste panorama jurídico-processual, à míngua de autorização constitucional, não é possível a tríplice acumulação, todavia, a autora pode optar pelo benefício mais vantajoso. 



    9. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação ao art. 37, XVI, “c” e § 10 da Constituição Federal.  



    Sustenta que a Constituição permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, e que a aposentadoria e a pensão foram concedidas sob a égide da lei 3.765/60, que em seu art. 29 permite a acumulação de “a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”  



    A Recorrente juntou petição (eDoc 167) informando que “o TCU reconheceu administrativamente o direito da recorrente de restabelecer a pensão por morte, conforme o acórdão nº 2914/2024 – 1ª Câmara, de 16/04/2024 (anexo), motivado pelo acórdão nº 3231/2022”. Intimada a se manifestar se permanecia o interesse no prosseguimento do feito (eDoc 171), informou (eDoc 177) que, mesmo diante do acórdão proferido pelo TCU que reconheceu o direito da recorrente, o Comando do Exército permanece resistente ao restabelecimento do benefício, pedindo a análise do presente recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (edoc 155):  



    Preliminarmente, cumpre destacar que o recurso preenche o pressuposto do prequestionamento, na forma do § 2º do art. 1.035, do CPC. 



    O acórdão recorrido tratou da suposta acumulação de proventos de pensão por morte militar e aposentadoria, e violou a Constituição no art. 37, XVI, “c”, portanto, estando diante da existência de matéria ou questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, nos moldes do § 1º do art. 1035, do CPC. 



    O requisito da repercussão geral, estabelecido no art. 102, § 3º, da Constituição da República está presente e o recurso extraordinário merece ser conhecido. 



    No mais, o recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o acórdão viola a Constituição, foi preenchido em última instância, como estabelece o art. 102, III, “caput” e “a”, da Constituição da República. 



    Além disso, a matéria foi prequestionada com a oposição dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.025, do CPC. 



    O recurso está sendo interposto pela impetrante, parte no processo e legítima para o apelo, como prevê o art. 996, do CPC. O recurso é tempestivo, pois apresentado no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.003 e § 5º, do CPC. 



    Infere-se, assim, que o recurso merece ser reconhecido.  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente